Tribunal: STF
Processo: ARE 1290669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Colégio Recursal de Presidente Prudente – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):
    “Cumprimento de sentença. Policial militar temporário. Alegação de inexibilidade de título executivo judicial. Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI nº 4.173/DF que, supostamente, interfere na eficácia da Lei Estadual 11.064/2002 – Inadmissibilidade – Norma estadual que não foi objeto de apreciação na ADI e que não corresponde à reprodução da Lei Federal nº 10.029/2000 – Agravo de instrumento não provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos artigos 2º; 5º, II; e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 6, p. 4-7):
     “A Constituição Federal de 1988 assegurou aos Estados Federados a autonomia para organizar e gerir o seu funcionalismo. É o que se depreende da leitura do artigo 25, § 1º da Constituição Federal.
    Em 16.03.2019, transitou em julgado a ADI nº 4.173/DF. Nessa ação, discutia-se a constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000, que estabelece os parâmetros gerais para a prestação voluntária de serviços auxiliares nas polícias militares vinculadas aos Estados brasileiros.
    No mencionado julgado, definiu-se que é constitucional a percepção do auxílio mensa de natureza indenizatória, bem como que não se configuram obrigações trabalhistas ou previdenciárias em decorrência do mencionado vínculo.
    Estas disposições foram reproduzidas na Lei Estadual nº 11.064/2002, diploma que instituiu a prestação voluntária na Polícia Militar do Estado.
    Em sendo a definição dos parâmetros gerais de contratação matéria de estrita competência da União, nos termos do que definido no acórdão, e tendo o Estado de São Paulo reproduzido tais parâmetros, há que se reconhecer a superação do precedente firmado no Tema 2 (IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000).
    O Serviço Auxiliar Voluntário (SAV), previsto na Lei Federal nº 10.029, de 20 de outubro de 2000 e na Lei Estadual paulista nº 11.064, de 8 de março de 2002, foi instituído no exercício dessa competência constitucional, com o intuito de regulamentar função pública provisória, a título precário, de cunho eminentemente social, voltada à integração de jovens e consistente no desempenho de atividades simples, inerentes e adequadas ao seu nível de conhecimento e capacidade profissional, em caráter suplementar e de apoio à Administração da Organização Policial Militar.
    (…)
    Ora, o v. acórdão recorrido ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias e 13º salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo.”
    A Presidência do Colégio Recursal de Presidente Prudente/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 10).
      É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, fundamentadas na ementa do acórdão recorrido, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente